Tribunal: TJPA
Processo: 0003609-24.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003609-24.2019.8.14.0013

APELANTE: CLEISON FERREIRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0003609-24.2019.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA - VARA CRIMINAL

APELANTE: CLEISON FERREIRA DE LIMA
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHAO)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA: MARIA CÉLIA FILOCREAO GONÇALVES

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO. COMPROVAÇÃO DE POTENCIALIDADE LESIVA. NÃO CABIMENTO.
RECONHECIMENTO CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA BASE AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Revela-se inadmissível a tese de absolvição do crime de porte de arma de fogo, pois induvidosas a materialidade e autoria do delito, caso em que os depoimentos firmados por policiais militares, sob o crivo do contraditório, não se distorcem dos demais elementos de provas, notadamente pela prisão em flagrante do apelante e apreensão da arma.

2.

Os Tribunais Superiores firmaram orientação de ser
despicienda a realização de exame pericial no artefato aprendido, porquanto os delitos de porte ou posse de armas ou munições de uso restrito ou permitido são de mera conduta ou de perigo abstrato, motivo pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso.

3.

A pena base do crime imputado ao apelante foi valorada no mínimo legal, não cabendo a aplicação da atenuante de confissão, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Cleison Ferreira de Lima,
por intermédio da defensoria pública, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto,
convertida em pena restritiva de direito - prestação pecuniária, devendo entregar 10 (dez) cestas básicas, no valor de

R$ 200,00 (duzentos reais) cada, no Abrigo de Idosos Santo Antônio – bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
pela prática delitiva tipificada no art. 14 da Lei 10.826/2003
.

Consta na exordial acusatória, linhas gerais, que, no dia 19/05/2019, o denunciado, ora apelante, foi preso em flagrante delito por estar portando arma de fogo e munições sem autorização legal para tal.

Em suas razões, o apelante pretende sua absolvição, sob o argumento de atipicidade da conduta por não haver comprovação da potencialidade lesiva da arma apreendida.

Pugna ainda pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65 do CP,
apta a reduzir a pena cominada para aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o
dominus litis
sustenta que o acervo probatório está suficientemente materializado nos autos para a manutenção
in totum
dos termos da sentença.

Na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 14 do IPL) e depoimentos das testemunhas.

Os policiais militares que procederam a revista, em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reconheceram o apelante e ratificaram os termos descritos na inicial acusatória.

Saliento, aqui, que os depoimentos dos agentes públicos, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

Registre-se que em seu interrogatório o acusado assumiu a autoria delitiva do porte ilegal, todavia
o apelante não logrou êxito em desconstituir as provas existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxe qualquer elemento que corrobore os argumentos defendidos para sua absolvição.

Diante das circunstâncias, flagrado o apelante, após revista, de posse de arma de fogo CALIBRE 32, SEM MARCA E NUMERAÇÃO, com cinco cartuchos intactos do mesmo calibre, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta do recorrente se enquadra no tipo penal descrito no art. 14 da Lei 10.826/2003.

A propósito, anoto que o mencionado crime se configura com o simples
porte de arma de fogo
, acessórios ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tratando-se de
delito de mera conduta ou de perigo abstrato,
razão pela qual sua consumação independe da produção de um resultado danoso, uma vez que o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social.

Cumpre ressaltar, a propósito, que o entendimento esposado
se coaduna com a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça de que
“os crimes previstos nos
arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003
são de
perigo abstrato
, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de
laudo
pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável [...] o princípio da insignificância aos crimes de posse e de
porte de arma de fogo
ou munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição apreendida"
(HC n. 430.276/MG, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 14/09/2021, Dje 20/09/2021).

Nesta linha, colaciono, julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL QUE NÃO INFIRMA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. (AgRg no HC 484.200/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019.) 2. A ausência de impugnação específica a um ou mais fundamentos do acórdão impugnado, suficientes por si sós para manter o julgado, atrai a incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.
3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do AgRg nos EAREsp n. 260.556/SC, em 26/03/2014, tendo como relator o eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, é no sentido de que o crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial. (AgRg no AgRg no AREsp 1.437.702/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019.)
4. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1874748/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021)

Desse modo, não há como prosperar a alegação de ausência de provas, devendo o pedido de absolvição ser rechaçado, ante a inaplicabilidade do princípio
in dubio pro reo
, sendo esta invocável apenas quando a acusação não se desincumbir, satisfatoriamente, do
onus probandi
que lhe competia, o que não é o caso dos autos, apresentando-se escorreita a decisão apelada.

No mais, é descabido, de igual modo, o pleito de
reconhecimento da confissão
em favor do acusado, notadamente no que pertine à utilização da mesma para redução da pena cominada para abaixo do mínimo legal,

Para melhor exame, necessário detalhar em nossa decisão a dosimetria da pena aplicada
in casu,
razão pela qual passo a sua imediata análise, transcrevendo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse:

DISPOSITIVO

Diante do que foi exposto acima e atendendo a tudo o mais, que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia movida contra CLEISON FERREIRA DE LIMA, CONDENANDO-0 como autor do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003, ao passo que o ABSOLVO da imputação do_delito. capitulado no art. 307, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Assim sendo, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso 'sub oculis", inicialmente a:

CULPABILIDADE:
Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecera sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a portar arma de fogo de uso permitido sem autorização legal

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social; PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra 'que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada. para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das comuns ao fato típico;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Inaplicável ao caso.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 14, da Lei n° 10.826/03, fixo a pena base para o acusado em
02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado - critério mais favorável).

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento e diminuição passíveis de aplicação,
haja vista que a pena fora fixada no mínimo legal e a atenuante da confissão não poderá ser implementado, pelo que mantenho reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, patamar em que a torno definitiva.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2°, do CPP, haja vista que tal operacionalização-não-resultará em alteração do regime" inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUICÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP, considerando o quantum de pena aplicada, bem como considerando a primariedade do apenado, hei por bem apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

Entretanto, atento ao que dispõe o art. 44, CP, converto a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, haja vista a condenação ter sido inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, bem como o réu não ser reincidente em crime doloso, além de a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime assim recomendarem;-estando cumpridos, assim, os requisitos autorizadores dos incisos I, II e III do art. 44, caput, do CP. Isto posto, aplico a reprimenda, prevista no art. 43, I, CP, . condenando o apenado a prestação Pecuniária, devendo este entregar 10 (dez) cestas básicas, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) cada; no Abrigo de Idosos Santo

Antônio, localizado neste município de Capanema/PA, devendo as referidas cestas básicas serem entregues mensalmente no dia 05 (cinco) de cada mês ou no dia útil subsequente, quando o dia cinco do mês respectivo for não útil, a iniciar da data fixada em audiência de admonitória a ser designada, devendo, por, fim, o sentenciado apresentar perante este Juízo o respectivo comprovante de entrega/pagamento, a fim de ter extinta sua punibilidade. Em caso de descumprimento das medidas aqui impostas, dever-se-á converter a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, conforme disposto no_§4° do art. 44, CP.

Importante enfatizar que, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa, inexiste
reformatio in pejus
no acórdão que reanalisa as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
sem exacerbar a pena determinada pelo juízo sentenciante
, com vistas a melhor adequá-la ao caso concreto. (
v.g.
STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Inicialmente, cumpre salientar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador,
in casu
, na análise da segunda fase da dosimetria, depreende-se que o Juízo sentenciante reconheceu a
atenuante da confissão espontânea
, disposta no art. 65, III, “d” do CPB, contudo, deixou de atenuar a pena em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

Anoto ainda, que a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Nucci (2006) leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, tem-se que a atenuante genérica (confissão) deve ser reconhecida ao recorrente, contudo,
não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite
legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes

genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 241-A (DIVULGAR) E 241-B (ARMAZENAR), DA LEI 8.069/90. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. VALOR DO DIA-MULTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ.
CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. 2. No caso em tela, o magistrado indeferiu o pedido de produção de novas provas ao fundamento de que o novo laudo juntado aos autos apenas esclareceu ponto específico do laudo originário. Também ressaltou que a defesa sequer referiu o motivo e o objetivo do pedido de realização de novas provas. 3. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal Regional, analisando as provas dos autos, concluiu pela presença de elementos suficientes para o decreto condenatório. 4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a existência de provas suficientes a embasar a condenação, a absolvição e a desclassificação. Incidência da Súmula 7/STJ (ut, Aglnt no AREsp 1.247.259/RJ, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 24/5/2018). 5. Há autonomia dos tipos penais trazidos nos arts. 241 e 241-B, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que o crime no art. 241-B não configura fase normal nem meio de execução para o crime do art. 241. De fato, é possível que alguém venda sem efetivar armazenamento, como pode realizar o armazenamento sem a comercialização. Ou seja, são efetivamente verbos e condutas distintas, que podem ter aplicação autônoma. 6. A revisão da capacidade financeira do réu é incabível na sede do recurso especial, por demandar dilação probatória. Incidência da Súmula 7/STJ.
7. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ (ut, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/06/2021)
8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1952883/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nessa senda, esta e. Corte vem se manifestando de forma reiterada, conforme se evidencia com os seguintes arestos:

APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129, §9°, DO CP - REQUER O APELANTE O
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Impossibilidade. Súmula 231, do STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Feito presidido pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

(7597911, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 16/12/2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
ATENUANTE DE CONFISSÃO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode diminuir a sanção abaixo do mínimo legal em abstrato, conforme mandamento contido na Súmula n.º 231 do STJ e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes; 2. A aplicação da Súmula n. 231 desta Corte, da forma como realizada na origem, não constitui afronta ao princípio da individualização da pena, conforme já destacado pela jurisprudência deste Tribunal;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

(7560890, 7560890, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO - ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 70 E 71 DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

REFORMA DA DOSIMETRIA PARA QUE SE APLIQUE A REDUÇÃO EM RAZÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROCEDENTE. EM JÁ TENDO SIDO A PENA COMINADA NO MÍNIMO IMPOSSÍVEL SUA REDUÇÃO PARA AQUÉM DESSE PATAMAR. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 231 DO STJ.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc. Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um. Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

(7566455, 7566455, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

Nesse sentido, de forma escorreita, o Magistrado reconheceu a atenuante da confissão, não atenuando a pena aquém do mínimo em razão do disposto na Sumula 231 do STJ.

Por fim, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, procedi ao exame da dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante e assento que é escorreita e não merece qualquer reparo.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena cominada para abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea no édito condenatório
, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer Ministerial,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença do juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 31 de janeiro de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

Belém, 29/03/2022